Tribunal: TJSP
Processo: 1003696-29.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de sequelas do tipo LER/DORT em membro superior direito, conforme reconhecido pela perícia médica e demais elementos contidos nos autos. Nexo causal evidenciado. Auxílio-acidente devido. Sentença de procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de sequelas do tipo LER/DORT em membro superior direito, conforme reconhecido pela perícia médica e demais elementos contidos nos autos. Nexo causal evidenciado. Auxílio-acidente devido. Sentença de procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91, observado o disposto no art. 104, § 6o do Decreto 3.048/99. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, inclusive com a alteração promovida pela Lei no 12.703/2012. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado somente após a liquidação do julgado. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II e § 11 do CPC.

Recurso da autarquia não provido e remessa necessária parcialmente provida, com observação.